Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PENHORA DE FATURAMENTO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora é uma possibilidade, excepcional, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.
2. A penhora será fixada em percentual apto a propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas sem inviabilizar o exercício da atividade, notadamente em caso de condomínio edilício. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Deve ser realizada a penhora sobre o valor arrecadado mensalmente pelo condomínio executado a título de taxas condominiais quando o conjunto fático probatório apresentado demonstrar que a constrição não comprometerá as suas atividades essenciais.
4. Recurso conhecido e provido.